Tribunal: TJDFT
Processo: 0733524-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusada de tráfico de drogas, questionando a legalidade da prisão preventiva sob alegação de ausência de justa causa e de que a paciente não representa risco à ordem pública, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão.
2. A questão em análise consiste em verificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, com base na materialidade do crime, indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), e na garantia da ordem pública (periculum libertatis), considerando o histórico de reiteração criminosa e a quantidade de entorpecentes apreendidos.
3. A prisão preventiva é admissível, conforme previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado à paciente (tráfico de drogas) possui pena máxima superior a quatro anos.
4. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria estão comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame Preliminar e depoimento dos condutores, indicando a participação da paciente em atividade de tráfico de drogas.
5. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa, especialmente considerando o histórico da paciente, que possui outras ocorrências por tráfico de drogas e reincidência em crime da mesma natureza. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos agravam o risco que a paciente representa para a ordem pública.
6. Diante da gravidade dos fatos e da reiteração criminosa, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.